Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007992-93.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (JUIZO RECORRENTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (RECORRIDO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCESSÃO, EM PARTE, DA SEGURANÇA – DETRAN – EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIGURADA – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – REJEITADA – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO VINCULADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO – RECUSA LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA.

O órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

Para comprovar a violação do direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração (ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no
writ,
a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu, em parte, a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, para determinar que a autoridade indigitada de coatora proceda ao licenciamento, referente ao ano de 2017, do veículo
TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, ano/modelo 2012/2013, placa OBM0202, cor PRATA, sem a exigência do pagamento prévio, exclusivamente, das seguintes multas: RMT0469424-7455/00, RMT0446429-7455/00, RMT0439681- 7463/00, RMT0432825-7463/00, RMT0432894-7463/00, RMT0417079-7471/00, RMT0417934-7455/00, R0T0030085-5185/01, R0T0001023-5967/00, R0T004697- 7366/01, RMT0375211-7455/00, RMT0375938-7463/00, R0D0169556-5541/06, ROT0036707, RMT0446429 e ROD0177407.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer de lavara da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela retificação da sentença, para denegação a segurança (id. n. 48912471).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença que concedeu, em parte, a ordem, nos autos do Mandado de Segurança, determinando que a autoridade coatora proceda ao licenciamento do veículo, referente ao ano de 2017, independentemente do recolhimento das multas descritas na exordial.

O Impetrante relata ser proprietário do
veículo
TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, ano/modelo 2012/2013, placa OBM0202, cor PRATA, e, ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, teve conhecimento da existência de multas, referentes às infrações de trânsito, e, por isso, foi-lhe negada à emissão do referido documento, o que, no seu entender, fere seu direito líquido e certo.

Impetrada a presente ação constitucional, o Douto Juízo de Direito deferiu, liminarmente, a autorização para a emissão do licenciamento do veículo (ano 2017), independentemente do pagamento de multas (id n. 45294990).

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou informações, suscitando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita, defendeu a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, defendeu a legalidade da vinculação do licenciamento â quitação das multas de trânsito. Posto isso, postulou a retificação da decisão liminar e a denegação da ordem (id n. 45294990).

Após a tramitação legal, sobreveio a sentença que acolheu, em parte, a preliminar suscitada pelo Impetrado, para reconhecer a incompetência do Juízo Estadual, com relação a parte dos débitos. Contudo, concedeu, em parte, a ordem, para declarar ilegal o condicionamento da expedição do licenciamento do ano de 2017, do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, ano/modelo 2012/2013, placa OBM0202, cor PRATA, referente as multas RMT0469424-7455/00, RMT0446429-7455/00, RMT0439681- 7463/00, RMT0432825-7463/00, RMT0432894-7463/00, RMT0417079-7471/00, RMT0417934-7455/00, R0T0030085-5185/01, R0T0001023-5967/00, R0T004697- 7366/01, RMT0375211-7455/00, RMT0375938-7463/00, R0D0169556-5541/06, ROT0036707, RMT0446429 e ROD0177407.

Passo à análise do Reexame.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Da Incompetência da Justiça Estadual

Considerando que o Departamento Estadual de Trânsito é parte legitimada para a expedição do licenciamento do veículo, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, que discute, no âmbito do próprio DETRAN, a exigência do pagamento de multas para a renovação do documento pretendido.

Bem consignou o Magistrado singular, ao rejeitar alegada preliminar:

Quanto à declaração de nulidade das multas constantes no extrato trazido aos autos, certo é que deverá ser discutida em processo de conhecimento, conforme já destacado.

Por outro lado, o presente
mandamus
tem como objeto o ato praticado pela autoridade apontada coatora, qual seja, o de condicionar a emissão de licenciamento anual de veículo ao pagamento de multas pendentes.

Destaca-se, por fim, que foi reconhecida a incompetência deste Juízo, quanto às multas aplicadas por outro órgão, referente às infrações: D010139666-7455/00, D009810744-7455/00, E027206869-7455/00, 1K2656414-7455/00, E026435983-7463/00, D009143185-7455/00, T860264972-6050/03, D008347797-7455/00, D008447791-7455/00, E023132177- 7455/00, E021762904-7455/00, E022446977-7471/00, E021496113-7455/00, 1C9225254- 7455/00, R285786075-7455/00, 1C6430014-7455/00, 1C6421724-7455/00, 1C6360094- 7455/00, 1C5822614-7463/00, JVA2677992-7455/00, JVA2677563-7455/00, K430320784, E029891797, 107870314, 10803544, E030613625, D011489947, 109405144, D011667679, D011885236, 1P9812164, 1Q1718743, E021496113 e RON0894591.

Da Ilegitimidade Passiva

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN-MT não tem competência para suspender, ou excluir multas, oriundas de outros órgãos públicos. Entretanto, é o responsável por condicionar a expedição do licenciamento ao pagamento das referidas infrações.

Dessa forma, conforme a jurisprudência assentada neste Tribunal, referido órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo, quando se trata de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

Da Ausência de Prova Pré-constituída

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do Impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2
o
, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

In casu
, não consta dos autos qualquer prova contrária a que o Impetrante não tenha sido notificado, inclusive o endereço residencial, constante no cadastro do DETRAN, e o indicado na exordial do
mandamus
são divergentes. Sabe-se que é de responsabilidade do contribuinte manter atualizado seu endereço, junto aos órgãos públicos, conforme prevê o artigo 123, §2
o
, do CTB.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação ao direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas, das quais o Impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
NECESSIDADE
–
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.

(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO
–
ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
–

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA
–
SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Nessa quadra, inexistindo prova pré-constituída da violação do direito alegado, a sentença deve ser reformada.

Forte nessas razões,
RETIFICO
o ato sentencial, para
DENEGAR
a segurança, postulada por Ramiro Murad Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021